Tribunal: TJMT
Processo: 1009753-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009753-83.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
AGRAVANTES: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS ODARA LTDA – ME, MARCILENE FRANCISCA DE ARRUDA e ANTÔNIO DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Indústria e Comércio de Madeiras Odara Ltda – ME, Marcilene Francisca de Arruda e Antônio da Silva contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, “o uso da citação por edital fica restrito aos casos em que não houve sucesso na via postal e também na localização do devedor por Oficial de Justiça”.
Asseveram que, “não foram esgotadas todas as formalidades processuais para citação pessoal dos agravantes”. Logo, “a citação deles ocorrida por edital deve ser declarada nula”.
Requerem o provimento do recurso para “para declarar nula a citação deles realizada por edital, diante da ausência do esgotamento de todos os meios de citação pessoal.”.
Contrarrazões (Id. 46006971).
A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 46686963).
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em detida análise dos elementos existentes nos autos, possível verificar que a parte executada, ora excipiente, não foi localizada para fins de citação pessoal, razão pela qual foi postulada e deferida sua citação por edital e, diante de sua inércia, nomeado curador especial para exercer sua defesa.
A Lei de Execução Fiscal apresenta regramento específico quanto às formas de citação, não sendo exigido o esgotamento dos meios para localização da parte executada, como disciplina o Código de Processo Civil, para que seja admitida a citação por edital.
[...]
Assim, não vislumbro vício algum na citação editalícia, devendo ser mantida esta forma de citação.
Em que pese a possibilidade de o Curador Especial poder apresentar defesa por negativa geral, exige-se que, no mínimo, os pontos relativos à presunção de legalidade de que desfruta a CDA sejam rebatidos.
Considerando que o crédito tributário inscrito regularmente em dívida ativa, consabidamente, goza de presunção juris tantum de certeza e liquidez, a teor do que estabelecem os artigos 204 do CTN, e 3o, caput, da LEF, não se pode admitir, portanto, a desconstituição da presunção de certeza e liquidez do título executivo por mera negativa geral, posto que necessária a alegação e, posteriormente, oferecimento de prova inequívoca e robusta.
4. Rejeito, por isso, a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados e os pedidos nela formulados.
5. Ante o encerramento das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio como curadora especial dos executados o advogado José Maria Mariano, OAB/MT 3.539-B, cuja verba honorária será fixada em momento oportuno.
6. Intimem-se o curador especial e o procurador judicial do exequente do teor desta decisão. [...]. (Id. 41387484, fls. 2/4).
Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 7.267,74: sete mil duzentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 20101385, Id. 43408951, fls. 2), em que a inicial foi protocolada na data de 15 de julho de 2010 (Id. 43408951, fls. 1), e o despacho ordenatório de citação proferido em 29 de julho do mesmo ano (Id. 43408951, fls. 6).
Antes de se proceder à tentativa de citação dos agravantes, na data de 14 de dezembro de 2010, o agravado manifestou:
[...] considerando que o endereço que consta da CDA é incompleto e que não foram encontrados novos endereços nos órgãos passíveis de consulta pela PGE/MT, vem perante Vossa Excelência requerer sejam solicitadas informações à Receita Federal, através do Sistema Infojud, para a aquisição do endereço atualizado e/ou completo dos executados (pessoa jurídica e pessoas físicas) e a posterior citação deles, inclusive da empresa, pela via postal, com aviso de recebimento, nos endereços dos sócios encontrados nas declarações de renda. (Id. 43408956, fls. 3). [sem negrito no original].
Por conseguinte, em despacho datado de 29 de abril de 2011, o Juízo consignou que “eventual pedido de pesquisa de endereço dia Infojud somente será deferido se a parte demonstrar que diligenciou e inclusive justificar se a Procuradoria não tem acesso a nenhum banco de dados de endereço” (Id. 43408956, fls. 6).
Sem manifestar quanto ao despacho retromencionado (Id. 43408956, fls. 6), o Estado de Mato Grosso informou “o recolhimento no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), referente ao pagamento de diligência ao Oficial de Justiça” (Id. 43408956, fls. 10) para cumprimento do mandado de citação.
Em decorrência, a primeira tentativa de citação dos agravantes ocorreu por meio do oficial de justiça, que certificou:
[...] Certifico que em cumprimento ao Mandado de Citação expedido pelo MM. Juiz de Direito e extraído dos Autos da Execução Fiscal em que é Credora Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso e Devedora Indústria e Comércio de Madeiras Odara Ltda, compareci em 19/04/12, ao distrito de Brianorte e ali estando, após as diligencias deixei de Citar a empresa devedora em face de a mesma não existir mais naquele distrito. Segundo informação do Sr. Celso Aparecido da Silva, a empresa fechou e os representantes legais não residem mais no distrito, não sabendo informar o paradeiro dos mesmos.
Diante do fato, compareci ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e efetuando buscas, não localizei bens da devedora para proceder ao arresto.
Sendo assim, devolvo o mandado para as providências. Dou fé.
São José do Rio Claro – MT, 23 de abril de 2012. [...]. (Id. 43408956, fls. 15).
Em virtude das informações constantes na certidão do oficial de justiça, o agravado na data de 29 de novembro de 2012, requereu a citação dos agravantes por edital (Id. 43408956, fls. 16). Deferiu-se o pedido em 11 de abril de 2013 (Id. 43408956, fls. 20).
O Edital de Citação foi afixado em lugar público no Fórum da Comarca de São José do Rio Claro em 26 de setembro de 2013 (certidão de afixação de Edital – Id. 43408961, fls. 2).
Daí decorrente, constata-se que não foram esgotadas as modalidades de citação dos agravantes, na forma como determina a Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, de modo que no caso, não estava autorizada a citação por edital.
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
[...]
III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital; [...]. [sem negrito no original]
Ademais, é certo que, consoante o verbete no 414 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
[...] É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8o da Lei 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015, AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1726919/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).
Em conclusão, demonstrada a existência de irregularidade no processo de citação, é de rigor a declaração de nulidade da citação dos agravantes, porquanto, não foram esgotadas as demais modalidades.
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, V, a, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator